Tribunal: TJPA
Processo: 0824680-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824680-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADENILSON FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA, H. D. P. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0824680-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: ADENILSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIANA M.S. MARTINS MATOS – OAB/PA 20.556

AGRAVADO: ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA

ADVOGADOS: JOANE EVANGELISTA AVIZ DA SILVA – OAB/PA 25.357 E WILMA MARIA DE ANDRADE RAMILLO – OAB/PA 27.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PRESUMIDOS E ASSISTENCIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE DEVE SER ATUAL E COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos presumidos ao menor e alimentos assistenciais à ex-companheira no valor de 1 salário mínimo, sendo pleiteada a redução destes últimos sob alegação de incapacidade financeira do agravante e independência econômica da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir os alimentos presumidos fixados ao menor diante de decisão monocrática anterior em recurso diverso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para redução dos alimentos assistenciais, especialmente quanto à comprovação de dependência econômica atual da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a análise dos alimentos presumidos, pois já houve decisão monocrática em agravo de instrumento anterior que manteve integralmente o valor fixado, nos seguintes termos: “Perceba que os alimentos presumidos arbitrados inicialmente em 01(um) salário mínimo vigente, aquela relatoria manteve irretocável a decisão combatida”.

4.

Os alimentos assistenciais possuem natureza excepcional e exigem comprovação do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, devendo observar proporcionalidade, solidariedade e transitoriedade.

5.

A doutrina aplicável estabelece expressamente:
“A obrigação alimentar decorre dos demais vínculos de parentesco distintos do decorrente do poder familiar, qual seja, dos filhos maiores, entre descendentes e ascendentes, irmãos, cônjuges e companheiros. Diferentemente do sustento entres pais e filhos menores, esta obrigação não é presumida e depende de dilação probatória no binômio necessidade versus possibilidade. O fundamento desta obrigação está no artigo 1.694 do CCB/2002, que contém a regra geral de alimentos atribuídos àqueles que não podem arcar com a própria subsistência. A obrigação e sustento distinguem-se quanto à estrutura e função. O dever de sustento decorre do poder familiar e a obrigação alimentar do parentesco.”

6.

A dependência econômica apta a justificar alimentos assistenciais deve ser atual e comprovada, não podendo se fundar em elementos pretéritos ou genéricos, exigindo prova concreta da impossibilidade de autossustento.

7.

A ação trabalhista indicada pelo agravante, datada de 2015, não comprova a atual independência econômica da agravada, sendo prova ineficaz para afastar a necessidade alimentar no momento presente.

8.

O agravante não demonstra sua incapacidade financeira de arcar com o encargo fixado, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova robusta.

9.

A jurisprudência colacionada reforça a exigência de comprovação da necessidade atual para concessão de alimentos assistenciais:
“A fixação de alimentos entre ex-companheiros encontra respaldo nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, e está condicionada à demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, devendo observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. (...) Os alimentos devidos entre ex-companheiros têm natureza excepcional e visam garantir a subsistência temporária do alimentando.”

10.

O agravo de instrumento possui cognição sumária e não comporta dilação probatória ampla, sendo inadequado para rediscussão aprofundada dos elementos fáticos necessários à revisão do encargo alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dependência econômica para fins de alimentos assistenciais deve ser atual, concreta e devidamente comprovada.

2.

A redução do encargo alimentar exige prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade.

3.

Elementos probatórios pretéritos não são aptos a afastar a necessidade alimentar presente.

4.

O agravo de instrumento não admite dilação probatória ampla para reavaliação do encargo alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0824682-48.2025.8.14.0000; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.128753-8/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 26.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824680-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: ADENILSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIANA M.S. MARTINS MATOS – OAB/PA 20.556

AGRAVADO: ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA

ADVOGADOS: JOANE EVANGELISTA AVIZ DA SILVA – OAB/PA 25.357 E WILMA MARIA DE ANDRADE RAMILLO – OAB/PA 27.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADENILSON FERREIRA DA SILVA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

de Família Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém-Pará, que

fixou os alimentos presumidos

e os transitórios no valor de 01(um) salário mínimo vigente, respectivamente, ao menor H.D.P.S.

e à Agravada
ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA
segundo visualização da parte dispositiva:

Alimentos Provisórios

Alimentos Assistenciais

As razões recursais trazem os seguintes argumentos conforme a qualidade dos alimentos tratados:

Alimentos Assistenciais

a.

Agravante jovem e disposta ao labor no ramo da pescaria;

b.

inexistência de impedimento para o trabalho e estudo;

c.

independência econômica e

d.

ação trabalhista proposta pela Agravada que demonstra a independência econômica (autos do processo n. 0000444-40.2015.5.08.0008.

Alimentos Presumidos

a.

impossibilidade de pagar os alimentos em 01(um) salário mínimo vigente;

b.

lucro do negócio com venda de pescados e grudes mínimo que apenas comporta sua sobrevivência e

c.

necessária redução do importe para R$ 1.000,00(mil reais) como oferta nos autos do processo n. 0872008-71.2025.814.0301.

Ao final, requer :

a. concessão do efeito suspensivo e da tutela provisória recursal e

b. provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 31568370)

À minha relatoria em 13.11.2025, por distribuição.

Pedido à concessão do efeito suspensivo e da tutela provisória recursal indeferido. ( PJe ID 31691629).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 34057561).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( PJe ID 34335306)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0824680-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: ADENILSON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIANA M.S. MARTINS MATOS – OAB/PA 20.556

AGRAVADO: ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA

ADVOGADOS: JOANE EVANGELISTA AVIZ DA SILVA – OAB/PA 25.357 E WILMA MARIA DE ANDRADE RAMILLO – OAB/PA 27.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Duas são as matérias ventiladas no Recurso de Agravo de Instrumento, a saber: alimentos presumidos e assistenciais.

No que tange aos alimentos presumidos destinados ao menor

H.D.P.F., nada há mais a decidir forte na decisão monocrática proferida pelo Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, no julgamento de outro Recurso de Agravo de Instrumento n. 0824682-48.2025.814.0000, que decidiu igual matéria.

Visualiza-se a ementa:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021312432217300000032540408

Perceba que os alimentos presumidos arbitrados inicialmente em 01(um) salário mínimo vigente, aquela relatoria manteve irretocável a decisão combatida, nada tenho a decidir nesta questão recursal.

Diante disso, a questão recursal se aterá apenas ao tema correspondente aos alimentos assistenciais dirigidos à Agravada
ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA .

Juízo de Admissibilidade

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente recebido

e, na parte recebida, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A questão recursal de natureza familiarista versa sobre alimentos assistenciais com pedido de

redução

de 01(um) para 20%(vinte por cento) do salário mínimo vigente.

Estabelecido no artigo 1.694 do CC:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Os alimentos assistenciais exigem observância ao binômio necessidade x possibilidade, conjugados com o princípio da proporcionalidade, seguindo-se das especificidades, a saber: solidariedade, excepcionalidade e transitoriedade.

Rodrigo da Cunha Pereira aduz:

A obrigação alimentar decorre dos demais vínculos de parentesco distintos do decorrente do poder familiar, qual seja, dos filhos maiores, entre descendentes e ascendentes, irmãos, cônjuges e companheiros. Diferentemente do sustento entres pais e filhos menores, esta obrigação não é presumida e depende de dilação probatória no binômio necessidade versus possibilidade. O fundamento desta obrigação está no artigo 1.694 do CCB/2002, que contém a regra geral de alimentos atribuídos àqueles que não podem arcar com a própria subsistência. A obrigação e sustento distinguem-se quanto à estrutura e função11. O dever de sustento decorre do poder familiar e a obrigação alimentar do parentesco.
[1]

Em linhas mais simples.

Para que
ADENILSON FERREIRA DA SILVA
conquiste

a redução do
quantum
obrigacional alimentar assistencial de
ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA,
deve comprovar as caudas excludentes da necessidade alimentar, que far-se-á mediante dilação probatória confeccionada em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, porque:

A uma. Os alimentos são assistenciais que exigem a prova da impossibilidade de pagar o importe inicialmente fixado(01 SM);

A duas. Imperiosa necessidade de demonstrar
a atual
independência econômica da Agravada a afastar a relação de subordinação econômico-financeira

do Agravante.

A três. A ação trabalhista n.

000444-40.2015.5.08.0008 apontada não altera o direito de
ROSANA PANTOJA PAIVA DA SILVA
em receber os alimentos assistenciais porque data do ano de 2015 conforme peticionamento visualizado:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111323410902500000145522743

Logo, um tempo de 11(onze) anos entre a data do peticionamento da ação trabalhista e este julgamento, sem sombra de dúvida, não tem o condão de infirmar os alimentos assistenciais eis que prova ineficaz sobre.

A três. O Recurso interposto é marcado pela cognição sumária cuja finalidade é dizer acerca do (des)acerto da objurgada.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C DANOS MORAIS.
ALIMENTOS ASSISTENCIAIS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA
.
NECESSIDADE COMPROVADA
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO POR PRAZO DETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da "Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha c/c Indenização por Danos Morais", deferiu apenas parcialmente a tutela provisória requerida pela autora, deixando de fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido em seu favor. A agravante sustenta ter mantido união estável com o agravado por mais de 23 anos, período em que deixou cargo público para dedicar-se à empresa familiar e à vida doméstica. Alega encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica, enquanto o recorrido ostenta padrão de vida elevado. Requer a concessão de alimentos provisórios e o depósito judicial dos valores recebidos pelo agravado a título de alugueis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de depósito judicial de alugueis, formulado pela agravante apenas em sede de recurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos assistenciais provisórios em favor da ex-companheira, com fundamento no dever de mútua assistência entre companheiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a formulação, apenas em sede de agravo de instrumento, de pedido de depósito judicial dos valores recebidos mensalmente pelo recorrido a título de alugueis, uma vez que tal pleito não foi apresentado na instância originária, o que obsta o seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do contraditório.
4. A fixação de alimentos entre ex-companheiros encontra respaldo nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, e está condicionada à demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, devendo observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. Os alimentos devidos entre ex-companheiros têm natureza excepcional e visam garantir a subsistência temporária do alimentando, especialmente quando demonstrada a dependência econômica durante a constância da união e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.
6. A agravante demonstrou, em juízo de cognição sumária, estar desprovida de recursos para prover sua subsistência, pois se afastou de cargo público estável para dedicar-se ao empreendimento do companheiro.
7. Há indícios de capacidade financeira do recorrido, diante da sua condição de sócio de empresas e do recebimento mensal de valores consideráveis, a título de alugueis.
8. Considerando o dever de mútua assistência e a solidariedade familiar, é cabível a fixação de alimentos assistenciais provisórios, por prazo determinado, como forma de viabilizar a reinserção profissional da agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se a inovação recursal, que impede o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância, na hipótese em que a parte apresenta, em sede de recurso, pedido não submetido à apreciação do juízo de origem.

2. A fixação de alimentos assistenciais entre ex-companheiros exige a demonstração de necessidade do alimentando e de capacidade econômica do alimentante, podendo ser deferida em caráter provisório e por prazo determinado
.

3. É legítima a fixação de alimentos assistenciais provisórios em favor de ex-companheira desprovida de meios próprios de subsistência, desde que comprovada a dependência econômica durante a união e a situação atual de vulnerabilidade
.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: ST (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.128753-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025). Negritei.

A Interlocutória combatida, em minha compreensão, está certa e não sofrerá qualquer alteração sobre.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,

nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PEREIRA, Rodrigo da C. Direito das Famílias - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.280. ISBN 9788530996888. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996888/. Acesso em: 26 mar. 2026.

Belém, 23/04/2026